Tribunal: TJSP
Processo: 1069220-98.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1069220-98.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUELY PALMIEIRI ROBUSTI, são embargados QUALICORP ADMINISTRADORA
DE BENEFICIOS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069220-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47.045
2
VOTO No 47.045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1069220-98.2019.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
:
SUELY PALMIEIRI ROBUSTI
EMBARGADAS
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e
OUTRA
COMARCA
:
SÃO PAULO / CENTRAL 17a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO DOS EMBARGOS. CARÁTER NITIDAMENTE
INFRINGENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PORMENORIZADA DE
TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão
de fls. 318/323, o qual deu provimento ao apelo da embargada Sul América Companhia
de Seguro Saúde e julgou prejudicado o reclamo da embargante Suely Palmieiri Robusti,
ambos interpostos contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos materiais relativa a contrato de prestação de serviços de
plano de saúde.
A embargante, autora da demanda, argui, em preliminar, a
nulidade do julgado. Diz, para tanto, não ter sido observado o prazo para eventual
manifestação de oposição ao julgamento virtual dos apelos. Acrescenta que pretendia,
por meio de seus advogados, realizar sustentação oral, de sorte que o julgamento virtual
dos recursos ocasionou cerceamento de defesa. Quanto aos temas de fundo, sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069220-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47.045
3
que o aresto deixou de se manifestar, expressamente, acerca das questões federais
invocadas
mormente relativas à falta de transparência com que as requeridas
procederam aos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde, vulnerando
normas cogentes de proteção às relações de consumo, bem como subvertendo as
regras de distribuição do ônus probatório. Conclui, assim, pelo suprimento dos vícios,
com finalidade de prequestionamento.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece de nenhum vício.
De saída, não prospera a arguição de nulidade do julgado
em face de suposto cerceamento de defesa.
Acerca do tema, cumpre contextualizar o fato de que os
recursos de apelação foram julgados em ambiente virtual, e não por meio de sessão
presencial, tendo em vista a impossibilidade de realização dessa última modalidade de
apreciação, em função da crise decorrente da pandemia causada pelo novo coronavirus
(Covid-19), responsável pelo estado de calamidade instalado não apenas em São Paulo,
mas em todo o mundo.
Tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça, por meio
da Resolução no 313/2020, determinou a suspensão das atividades presenciais no
âmbito do Poder Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento. E
assim, por meio do Provimento CSM no 2545/2020, restam até o momento suspensas as
sessões de julgamento presenciais deste Tribunal.
Certamente, enfrenta-se situação absolutamente inédita,
anômala e gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.
Considera-se ainda que há que se garantir a entrega da
jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e
artigo 4o do Código de Processo Civil).
Por fim, ressalte-se que não se vislumbra fundamento
algum a justificar a oposição do julgamento virtual da forma como feita, principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069220-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47.045
4
considerando a situação excepcional pelo qual passa não só este Tribunal, mas todo o
planeta. Não houve demonstração alguma de que o julgamento pela forma virtual trouxe
qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às partes. Verifica-se que, muito embora
alegue que poderia ter apresentado sustentação oral, memoriais ou demais vias
argumentativas a fim de respaldar seus pontos, não foi capaz, nestes embargos, de
apresentar justificativa que levasse a crer que o mérito do acórdão foi julgado
incorretamente.
Passa-se, portanto, à análise dos demais pontos dos
embargos, que também merecem ser rejeitados, vez que o aresto embargado não
apresenta qualquer vício dentre os elencados.
Observa-se, com efeito, ter o v. acórdão explicitado as
razões que levaram à conclusão, de que era mesmo o caso de reforma da decisão
guerreada, inclusive com prejuízo à apreciação do reclamo interposto especificamente
pela ora embargante.
Assim, também como já destacado na decisão colegiada
combatida, restou claro que “nem de longe há a abusividade que se pretendeu ver na
aplicação dos índices utilizados para fator de correção do valor do prêmio, por aumento
de sinistralidade, desde o ano de 2016. Note-se o próprio contrato, ao qual aderiu a
autora, estabelece, em sua cláusula 13.2, o aumento anual da mensalidade em virtude
do aumento de sinistralidade (fl. 226). E tratando-se de contrato coletivo de plano de
saúde, estabelecido entre pessoas jurídicas, não há que se falar em abusividade dos
índices de correção que, ressalte-se, são livremente pactuados pelas partes contratantes
ou de aplicação da legislação protetiva. Na realidade, o que pretende a demandante é
obter, no bojo de um contrato coletivo, a proteção conferida às apólices individuais,
situação com a qual não se pode compadecer”.
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que deva ser
examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas conclusões. No caso,
entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi apreciada mediante fundamento
adequado e suficiente acima repisado.
Não bastasse, não assiste razão à embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069220-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47.045
5
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1069220-98.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 47.045
6
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator